Tribunal: TJMT
Processo: 1016667-27.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016667-27.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁZEA GRANDE/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 781.471.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FRANCISCO DE SOUZA DIAS - CPF: 035.336.651-00 (VÍTIMA), NATHALYA TAYLAINE SILVA PRADO MAGALHAES - CPF: 080.412.891-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUÍZO DA 1.ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE E O JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA – CRIME COMETIDO EM FACE DE ADOLESCENTES [ART. 243 DO ECA] – ART. 23 DA LEI N.º 13.431/2017 – CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS EM CAUSAS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE – COMPETÊNCIA DAS VARAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA PROCESSAR E JULGAR FEITOS RELACIONADOS À VIOLÊNCIA CONTRA MENOR ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DOS JUÍZOS ESPECIALIZADOS – TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DOS EARESP N. 2.099.532/RJ – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – MARCO TEMPORAL CORRESPONDENTE À DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PENAL – ACÓRDÃO PUBLICADO EM 30/11/2022 – AÇÃO PENAL COM DENÚNCIA RECEBIDA NO ANO DE 2019 – PERMANÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE ORIGINARIAMENTE DISTRIBUÍDA – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1.

Por força de expresso comando legal (art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017), até que sejam criados juizados ou varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, as ações penais envolvendo a prática de violência em desfavor destes devem ser processadas pelas varas especializadas em violência doméstica e/ou familiar contra a mulher. Contudo, a tese ora firmada teve sua aplicação modulada pela Terceira Seção do STJ no julgamento dos EAREsp n.º 2.099.532/RJ, tendo ficado estabelecido que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança e adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão (30/11/2022), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente, e no caso em exame, a ação penal tramita desde o ano de 2019.

2.

Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (suscitado) para processar e julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 1.ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO:

JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo d.
juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT
depois de o d.
juízo da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca
ter declinado da competência para processar e julgar a ação penal n.º 0006719-48.2019.811.0002, em que
Alessandra Cristina Rodrigues
foi denunciada pela prática, em tese, do delito do
art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A denúncia fora inicialmente recebida pelo
juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
no ano de 2020, e tendo permanecido sem impulsionamento até 2023, o MM. Juiz em exercício no NAE – Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, referindo singelamente que “
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os feitos que apurem a ocorrência de crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes
devem tramitar nas varas especializadas
e que, na falta destas, devem ser processados nos juizados ou varas especializados em violência doméstica
, ‘independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência’
”, declinou da competência em prol da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

daquela comarca (ID 220740697 – pág. 40).

Operada a redistribuição ao
juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT
, este chegou a designar audiência de instrução e julgamento para a data de 03/04/2025, bem assim, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para manifestação a respeito de eventual prescrição da pretensão punitiva; porém, acolhendo a manifestação ministerial, defendeu que a Terceira Seção do STJ, ao modular os efeitos da decisão proferida no HC n.º 728.173/RJ, determinou que nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei n.º 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança e adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão da Corte Cidadã, tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente; motivo pelo qual suscitou o presente conflito negativo de competência, remetendo os autos para julgamento por este eg. Sodalício (ID 220740697 – págs. 56/62).

Nesta instância, foi
dispensada a oitiva das autoridades em dissídio, porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o processamento e o julgamento do feito, tendo-se ainda designado
o d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT [suscitado] para, nos termos do art. 205 do RITJMT, resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, consoante se vê na decisão registrada no ID 222456662.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encartado no ID 224600667, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, mediante o qual opinou pela
procedência
do conflito, declarando-se competente o
d.
juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
,

ora
suscitado
, porquanto a ação penal já tramitava quando houve a modulação, pelo STJ, dos efeitos da decisão proferida pela Terceira Seção daquela Corte nos
EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O
conflito negativo de jurisdição
está configurado, uma vez que tanto

a 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT quanto a 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma Comarca
consideram-se incompetentes para processar
e julgar a ação penal n.º 0006719-48.2019.811.0002
(art. 114, I, do CPP), pelo que o
admito
.

Detidamente analisados os autos, estou convencido de que
assiste razão

ao d. juízo suscitante.

Na origem, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
Alessandra Cristina Rodrigues
, imputando-lhe a suposta prática, por duas vezes, em concurso formal, do crime do
art. 243 da Lei n.º 8.069/90
, porque, no dia 28/07/2018, por volta das 19h, no contexto de uma festa realizada em sua residência situada à Rua Quatorze, n.º 209, bairro Cohab Dom Orlando Chaves, na cidade de Várzea Grande/MT, serviu bebidas alcoólicas a dois adolescentes, e ainda ofereceu-lhes a consumo algumas porções de maconha.

A
denúncia
foi
ofertada
pelo órgão ministerial atuante no
Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, ora
suscitado
, e foi
recebida
por este mesmo Juízo em 09/07/2019 (ID 220740694 – p. 80) e em 16/01/2020 (ID 220740697 – p. 32), o qual, contudo, após a citação da denunciada e a apresentação de resposta à acusação, não deu prosseguimento ao feito, até que na data de 17/04/2023, o douto magistrado em atuação no NAE – Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso,
declinou da competência
para processar e julgar a ação penal, por entender que os feitos que apuram a ocorrência de crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas a que alude o art. 23 da Lei n. 13.431/17 e, na falta destas, nas varas especializados em violência doméstica.

O processo foi então distribuído ao d.
Juízo da 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande
, ora
suscitante
, o qual, acolhendo a quota do Promotor de Justiça que oficia perante a sua unidade judiciária,
suscitou o presente Conflito Negativo
, argumentando que a tramitação da ação penal é anterior à modulação de efeitos aplicada por ocasião da tese suscitada pelo STJ no julgamento dos EAREsp n. 2.099.532/RJ, a qual estabeleceu que as ações penais distribuídas até a data da publicação do acórdão do referido julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente, sejam comuns ou especializadas em violência doméstica.

Com efeito, não se pode ignorar o disposto na
Lei n. 13.431/2017
, que instituiu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e, dentre outros mecanismos, determinou
a criação de juizados ou varas especializadas
para processar e julgar os feitos em que crianças ou adolescentes figurassem como vítimas.

A previsão, que visa evitar um processo mais traumático – a chamada
vitimização secundária
ou
revitimização
–, encontra guarida no art. 227 da Constituição Federal, o qual assegura a crianças e adolescentes tratamento prioritário e singular diante da sua
peculiar condição de pessoa
em desenvolvimento
.

Ciente, no entanto, de que os direitos e garantias de crianças e adolescentes deveriam ser
imediatamente
assegurados, e que a criação de varas especializadas não poderia se dar com a velocidade desejada, o legislador também previu que, até que referidas unidades fossem implantadas pelo órgão responsável pela organização judiciária,
ações penais dessa natureza deveriam tramitar, preferencialmente, em juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins
.

Veja-se:

“Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária
poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente
.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no
caput
deste artigo,
o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins
”
.
– Destaquei.

Mais recentemente,
a Lei n.º 14.344/2022, apelidada de “Lei Henry Borel” ou “Lei Maria da Penha da Infância e Juventude” –, ao criar mecanismos de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e/ou familiar contra crianças e adolescentes, reforçou a competência das Varas de Violência Doméstica enquanto não se instala uma Vara com essa jurisdição plena de proteção da criança e do adolescente.

Tais preceitos se embasam na acertada ideia de que, diante de todo o aparato disponível às varas especializadas em violência doméstica e familiar, estas têm instrumentos superiores para prestar uma atividade jurisdicional mais célere e acolher as vítimas vulneráveis, assegurando-lhes atendimento humanizado e um processo com menores danos ou traumas.

Nesses moldes, partindo da premissa de que normas de organização judiciária devem obediência à lei, as infrações cometidas contra crianças e adolescentes devem ser processadas e julgadas pelo Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar sempre que na localidade inexistir a vara especializada de que trata o art. 23,
caput
, da Lei n. 13.431/2017, como na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“1.
Por força de expresso comando legal (art. 23, parágrafo único, da Lei nº. 13.431/2017),

até que sejam criados juizados ou varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, as ações penais envolvendo a prática de violência em seu desfavor devem ser processadas na Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, independentemente da existência de relação de vulnerabilidade entre agressor e vítima. 2. Conflito julgado improcedente,
declarando-se a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (suscitante) para processar a ação penal
”.
(N.U 1007993-20.2021.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021). – Destaquei.

Todavia, embora
essa interpretação do artigo 23 da Lei n.º 13.431/2017 já houvesse sido estabelecida no HC n.º 728.173/RJ, Terceira Seção, rel. Desembargador Convocado Olindo Menezes, j. 26/10/2002, DJe 30/11/2022, teve seus efeitos modulados quando do julgamento dos EAREsp n.º 2.099.532/RJ, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, tratando-se de precedente qualificado.

Vale a transcrição da ementa do julgado:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar. 2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum. 3.
Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar.
Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem.
4.
A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos:

a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017,
as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão
deste julgamento (inclusive),
tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente
ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior,
sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns
;
b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.
”

(STJ – EAREsp n.º 2.099.532/RJ, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26/10/2022, DJe 30/11/2022). Destaquei.

Em suma, portanto, na ausência de vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, a competência é do Juizado ou Vara de Violência Doméstica e/ou Familiar, independentemente do sexo ou gênero da vítima e da presença de situação de violência doméstica ou familiar. A competência somente recairá sobre a Vara Criminal comum em última hipótese, quando inexistentes varas especializadas na circunscrição judiciária.

Tal entendimento, porém, somente se aplica às ações penais distribuídas após 30/11/2022, data da publicação do acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que fixou a tese de julgamento nos EAREsp n.º 2.099.532/RJ, e no caso em exame, a denúncia foi recebida no ano de 2019, com ratificação do seu recebimento em 2020, muito antes, portanto, da publicação do acórdão referido, pelo que deve ser julgado
procedente
o presente conflito
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito e, por conseguinte, declaro
competente
para processar e julgar a ação penal n.º 0006719-48.2019.811.0002, o d.
Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, ora
suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024